Tribunal: STF
Processo: HC 271471
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa. Pleito de desclassificação. Revolvimento fático-probatório. Impossibilidade.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Creinaldo Bernardo da Silva Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento no agravo regimental no AREsp  3.173.708/RN (evento 10).

O paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para os delitos de tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa, previstos no art. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06, art. 330 do Código Penal e art. 311 da Lei 9.503/1997 (evento 4).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, porquanto ausente comprovação da comercialização do entorpecente. Aduz “foi apreendida ínfima quantidade de droga (1,15g de cocaína) homiziadas em 11 (onze) papelotes, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação não restou demonstrada a intenção de difusão ilícita dos entorpecentes”. Alega que “no tocante ao local da apreensão da droga, não há registro nos autos de que se trata de lugar conhecido pela prática da mercancia ilícita, mas um local onde ocorreu uma festividade da cidade”. Requer a desclassificação da conduta imputada ao paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 10):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, "a", do RISTJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em que o Agravante buscava a desclassificação da condenação pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal, sob o argumento de pequena quantidade de droga (1,15 g de cocaína em 11 porções) e ausência de atos típicos de traficância. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial, é possível desclassificar a condenação por tráfico de drogas para porte para consumo pessoal, à vista da pequena quantidade e do fracionamento do entorpecente apreendido, sem incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu pela prática de tráfico ilícito, destacando forma de acondicionamento da droga em porções típicas de venda, circunstâncias da abordagem, local dos fatos e tentativa de fuga, afastando a destinação para consumo pessoal. 
4. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições da ação são elementos relevantes para a tipificação, não sendo a pequena quantidade, isoladamente, suficiente para descaracterizar o tráfico. 
5. A pretensão de desclassificação ou absolvição demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ, sendo irrelevante, por si só, a condição de usuário do Agravante. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao pleito de desclassificação da conduta, consignou que (evento 10):

 “(...) 
O recurso não merece provimento. 
Não há argumentos capazes de afastar o contido no decisum agravado. 
Conforme consignado, sobre a violação aos arts. 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, o TJRN não reconheceu a desclassificação delitiva para conduta de uso de drogas, mantendo a condenação do ora agravante pelo crime de tráfico, nos seguintes termos do voto da relatora:
"A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos toxicológicos e, principalmente, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, aliado, ainda, a contexto fático-probatório em que se deu a prisão. 
Ora, as testemunhas relataram, de forma uníssona, que o réu empreendeu fuga em alta velocidade por entre a multidão em um evento festivo, desobedecendo às ordens de parada, sendo posteriormente abordado, ocasião em que foram encontradas porções fracionadas de cocaína em seu poder. 
Aliás, a situação jurídica foi bem delineada na sentença (Id. 29584023):
“(...) A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restou demonstrada nos autos pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico nº 8024/2023, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Sávio Domingos de Jesus Barbosa e Ewerton Richard de Meireles Silveira, os quais participaram da diligência policial que culminou na prisão em flagrante do réu. 
No caso do delito de tráfico de drogas, a despeito das declarações do réu em seu interrogatório de que o material entorpecente encontrado teria destinado ao seu consumo próprio, entende este Juízo que a tese defensiva de desclassificação não merece acolhimento, não passando de escusas do acusado para se furtar à condenação. Nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 
Nesse ponto, cumpre destacar que a despeito da primariedade do réu e da pequena quantidade de material entorpecente apreendido (um saco de material plástico transparente, fechado por nó, acondicionando 11 (onze) porções de pó de coloração branca, embaladas individualmente em material plástico transparente, fechadas por nó, com massa total líquida de 1,15g (um grama, cento e cinquenta miligramas), no presente caso, tal como ponderado pela representante do Ministério Público, devem ser consideradas as circunstâncias da abordagem, estando o réu em ambiente de festa na cidade, com grande aglomeração de pessoas e o material entorpecente se encontrava acondicionado de forma fracionada em pequenas porções e, como o próprio advogado do acusado mencionou em suas alegações finais, em “forma típica de venda”, denotando que a cocaína que o réu levava consigo era destinada à mercancia e não ao consumo próprio. 
O fato de não ter sido encontrada balança de precisão ou dinheiro com o acusado não descaracteriza a prática delitiva, ressaltando-se que inclusive o réu pode ter sido preso, inclusive, antes de efetuar, de fato, a mercancia dos entorpecentes que possuía, o que não descaracteriza o crime do art. 33, caput, na modalidade trazer consigo. 
Destaca-se que para a configuração do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a prova de efetiva comercialização do entorpecente é prescindível, pois, como se sabe, por se tratar de tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado (descreve várias condutas), basta a prática de qualquer uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja surpreendido na prática do próprio ato de mercancia. 
Para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte ilegal de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não basta a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, devendo ser demonstrado que a droga tinha como destino o uso exclusivo do réu, o que não ocorreu no caso.
Para maior elucidação, colacionam-se os depoimentos das testemunhas Sávio Domingos de Jesus Barbosa e Ewerton Richard de Meireles Silveira, em transcrições não literais, sublinhando-se que tais depoimentos são meios de prova também da materialidade e autoria quanto aos demais delitos imputados ao réu (art. 330 do CP e art. 311 do CTB): 
Testemunha Ewerton Richard de Meireles Silveira – “Que estava tendo uma festa no Município de Arez, que apenas veículos oficiais estavam dentro do evento. Que ele estava no meio do evento de moto e ao ver a polícia, saiu empreendendo fuga em alta velocidade. Que ao realizar a abordagem encontraram drogas com ele. Que ele estava trafegando em área do evento, sem capacete. Que ele não obedeceu à ordem de parada. Que com ele foram encontradas substâncias parecidas com cocaína. Que não se recorda o que ele disse em relação a essa droga. Que não se lembra em que local a droga estava, se estava no bolso ou em alguma pochete. Que a fuga dele se deu num local no meio de muitas pessoas, ele saiu na lateral da Igreja Matriz em direção ao meio a multidão.” 
Testemunha Sávio Domingos de Jesus Barbosa – “Na festa deu ordem de parada a pessoa que estava na moto sem capacete e esse não parou e empreendeu fuga. Que ele fugiu no meio de pessoas, colocando em risco a vida delas, que após cair na fuga, a polícia conseguiu abordá-lo. Que não se recorda da droga apreendida. Que são muitas abordagens de drogas no Município e não se recorda. Que ele teve ciência da ordem de parada, que ele passou por meio de várias guarnições e no meio de muita gente. ” 
O valor do depoimento testemunhal de policiais, principalmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de eficácia probatória segura, não se podendo desqualificá-lo só pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 
Ambas as testemunhas ouvidas afirmaram que o material entorpecente descrito no Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Toxicológico foram encontrados em poder do acusado, após ele cair da motocicleta, enquanto empreendia fuga da polícia. 
Nesses depoimentos das testemunhas, restou comprovado também que o acusado desobedeceu à ordem expressa de parada efetuada pelos policiais (fazendo incidir a figura típica do art. 330 do Código Penal) e, além disso, ao tentar fugir da abordagem, empreendeu fuga em alta velocidade, passando por ambiente onde havia grande concentração de pessoas, devido à festa que estava ocorrendo no local, o que configura a prática do delito do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro. 
No caso dos autos, não há indícios a macular o depoimento dos policiais Sávio Domingos de Jesus Barbosa e Ewerton Richard de Meireles Silveira, não tendo sido apontado pela defesa qualquer fundamento para que os depoimentos dos agentes estatais sejam tidos por suspeitos. 
(...) 
Com a devida vênia ao posicionamento da defesa do acusado, a versão do acusado não inspira credibilidade, sobretudo considerando as circunstâncias de sua prisão e o local onde ele foi preso com o material entorpecente, tratando-se de ambiente com grande aglomeração de pessoas, festivo, nitidamente propenso à disseminação de material entorpecente, por . intermédio da traficância
(...) 
Portanto, a versão apresentada pelo acusado — de que seria usuário e que a droga era destinada ao consumo próprio — encontra-se isolada e em dissonância com os demais elementos de prova. O local da abordagem, a forma de fracionamento da substância, a tentativa de fuga e o contexto da apreensão indicam com clareza o fato típico do tráfico, ainda que apreendida pequena quantidade de entorpecente" (fls. 303/308).
Extrai-se do trecho acima que o Tribunal a quo, após análise do acervo probatório reunido nos autos, concluiu que o agravante praticou delito de tráfico ilícito de entorpecentes, assentando a compreensão de que a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal recreativo, mas ao comércio ilícito. 
Depreende-se, ainda, que foram elencados elementos probatórios válidos, já que foram destacadas a forma de acondicionamento da droga, considerando que "o material entorpecente se encontrava acondicionado de forma fracionada em pequenas porções e, como o próprio advogado do acusado mencionou em suas alegações finais, em “forma típica de venda”, denotando que a cocaína que o réu levava consigo era destinada à mercância e não ao consumo próprio" (fl. 304), além das circunstâncias da prisão. 
Dito isso, a jurisprudência desta Corte Superior reconhece que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022 - grifei).
Nessa linha, "a caracterização do tráfico de drogas pode ser firmada com base em elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, sem a necessidade de flagrante na venda, bastando a comprovação da destinação ao comércio ilícito" (AREsp n. 2.721.091/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 17/12/2024). 
No caso, as circunstâncias destacadas pela Corte local legitimam a conclusão do propósito mercantil dos entorpecentes apreendidos, sendo certo que "a condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024). 
Ademais, conforme se observa do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem não afastou a desclassificação da conduta somente com base na quantidade de droga, mas também considerando o local da abordagem, a tentativa de fuga e o contexto da apreensão. 
Destarte, no contexto delineado nos autos, para reverter a conclusão das instâncias de origem, a fim de desclassificar a conduta ou mesmo para absolver o recorrente, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
(...)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”

Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 

Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita”  (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente